Tribunal: STF
Processo: ARE 1413530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI Nº 9.605/98. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO: TIPICIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. CRIMEINSTANTÂNEO COM EFEITOS PERMANENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso I, 24, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Trata-se de crime contra o meio ambiente, capitulado no artigo 60, da Lei nº9.605/98, praticado pela acusada, já qualificada, quando fez instalar, sem prévialicença do órgão ambiental competente, estação rádio-base para telefonia móvel, narua Duque de Caxias, 2005, na cidade de Itapipoca/CE.



    (...)



    De logo, constata-se que estão evidenciadas a materialidade e autoria da práticaapontada como crime descrito no tipo estatuído no artigo 60 da Lei de regência.



    O crime em alusão, no entender de Renato Marcão, trata-se de: “crime comissivo;comum; de ação múltipla ou de conteúdo variado; de forma livre, de mera conduta; deperigo abstrato; doloso; instantâneo, podendo ser permanente na modalidade ‘fazerfuncionar’ (RT 823/730) plurissubsistente e unissubjetivo” (Crimes Ambientais, 4. Ed.,Saraiva, 2018, p. 418).



    (...)



    A conduta da acusada, se enquadra em atividade potencialmente poluidora, tantoisso é verdade, que a legislação ambiental exige licença para exercício da atividade,conforme Resolução nº 10/2015 (COEMA), que dispõe sobre a atualização dosprocedimentos, critérios, parâmetros e custos aplicados aos processos delicenciamento e autorização ambiental no âmbito da Superintendência Estadual doMeio Ambiente – SEMACE e Lei Estadual n. 12. 488/1995.



    (...)



    Constata-se, na citada Resolução, no artigo 6, §5º, anexo I, que as estações deRádio Base para telefonia móvel se enquadram na categoria de atividadepotencialmente poluidora, conforme código nº 30.01, com classificação de PotencialPoluidor-M- Médio, transcrevo no que importa:



    (...)



    Ora, em se tratando de crime de mera conduta e de perigo abstrato, torna-seprescindível a ocorrência do dano ou agressão ao meio ambiente, restando apenas etão somente, a não constatação da licença ambiental, conforme entendimento do STJ,corroborado pelo TRF4, in verbis:



    (...)



    Não prospera a tese de defesa que afirma a atipicidade do fato em apreço, nãosendo verdadeiro o entendimento de que somente a União poderá disciplinar a matériaem comento, uma vez que, o artigo 24, inciso VI da Constituição Federal, atribuicompetência concorrente aos Estados, para legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna,conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meioambiente e controle de poluição.



    (...)



    Restou, portanto, bem caracterizada a infração penal, uma vez comprovada amaterialidade e autoria delitivas, restando, pois, procedente a denúncia, e por coroláriológico, a manutenção da sentença vergastada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente